Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Não há prejudicialidade entre o procedimento de jurisdição voluntária de abertura, registro e cumprimento de testamento e a ação de anulação de testamento, pois a primeira trata de testamento público a qual se restringe à análise da observância das formalidades de validade do testamento, nos termos dos artigos 735 e 736 do CPC, não avançando a análise ao seu conteúdo. Já a ação anulatória, de jurisdição contenciosa, por sua vez, visa a anulação do testamento, portanto, ambas as ações têm objetos distintos.
3. Em caso de procedência da ação anulatória não produzirá nenhum efeito sobre a ação de abertura de inventário, afetando apenas o inventário e partilha dos bens.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de sobrestamento do processo, todavia, sem atribuir-lhes efeito infringente.